Tribunal: TJMT
Processo: 0013362-29.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0013362-29.2013.8.11.0003
RECORRENTE: CLÓVIS PATRIOTA FILHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por CLÓVIS PATRIOTA FILHO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (Id. 30998963):
“APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS DANOS AMBIENTAIS JÁ EXISTENTES NA PROPRIEDADE ADQUIRIDA - IRRELEVÂNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §1o, DA LEI 6.938/81 - OBRIGAÇÃO DE REPARAR - PROPTER REM - DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COLETIVOS - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1 – ‘Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (...)’ (AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
2 - A responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, nos moldes do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, bastando, para a sua configuração, apenas a comprovação do dano e do nexo causal, como regra, e adere-se à propriedade, como obrigação propter rem .
3 - Ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizálo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.
4 - Não há como acolher a tese de que a decisão combatida revela-se divorciada da prova dos autos, pois constatou os danos ambientais e a violação à legislação vigente, sendo prova legítima, devidamente valorada pelo magistrado de piso.
5 – Mantém-se o quantum arbitrado a título de reparação pelos danos ambientais causados quando o valor é adequado e proporcional, inclusive considerando a violação à legislação.”
(Ap. 0013362-29.2013.8.11.0003, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019, Publicado DJE em 28/01/2020)
Nas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao 5°, LIV e LV, da Constituição Federal, ao argumento de cerceamento de defesa diante da prolação da sentença sem a efetivação das informações a serem prestadas pela SEMA (Id. 34261958).
Recurso tempestivo (Id. 43162992).
Contrarrazões (Id. 52105963).
Negou-se seguimento ao recurso extraordinário (Id. 52129997).
Interposto agravo ao Supremo Tribunal Federal, o i. Ministro relator determinou o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 660), consoante decisão de Id. 97670480.
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O recorrente alega violação ao artigo 5o, inc. LIV e LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido cerceamento de defesa.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, o recurso não merece seguimento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a” (recurso paradigma - Tema 660), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça